Tribunal: CARF
Processo: 10435.901587/2012-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ FELIPE DE REZENDE MARTINS SARDINHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10435.901587/2012-61
ACÓRDÃO
3002-003.666 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAU BRASIL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/03/2007 a 30/06/2007
POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE PROVA EM SEDE RECURSAL.
PRECLUSÃO.
A manifestação de inconformidade e os recursos dirigidos a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais seguem o rito processual estabelecido
no Decreto no 70.235/1972. Os argumentos de defesa e as provas devem
ser apresentados na manifestação de inconformidade interposta em face
do despacho decisório de não homologação do pedido de compensação,
precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo posteriormente, salvo se
demonstrada alguma das exceções previstas no artigo 16, parágrafo 4o e
5o, do Decreto 70.235/1972.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/03/2007 a 30/06/2007
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA. PRODUTOS.
AQUISIÇÃO. DISTRIBUIDOR/COMERCIANTE. REVENDA. APURAÇÃO DE
CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL.
No regime da não-cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep, a
aquisição de produtos sujeitos à tributação concentrada não gera créditos
para o comerciante na revenda/distribuição dos mesmos por expressa
vedação legal, não se aplicando à hipótese o disposto no art. 17 da Lei n°
11.033, de 2004.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.666 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.901587/2012-61
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Ramon
Silva Cunha (substituto integral), Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente).

RELATÓRIO
Por economia processual e por bem reportar os fatos, reproduzo o relatório do
acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Fortaleza (CE):
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pela PAU BRASIL
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA (fls. 15 a 25) contra o Despacho Decisório
proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Caruaru/PE, sob no de
rastreamento 041896692 (fl. 11), que indeferiu o crédito pleiteado no Pedido de
Ressarcimento de PIS Não-Cumulativo – Mercado Interno, relativo ao 2o Trimestre
de 2007, formalizado no PER/DComp no 28978.11844.290110.1.1.10-9916, não
homologando, consequentemente, as declarações de compensação vinculadas,
conforme imagem abaixo:
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.666 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.901587/2012-61
3

A requerente foi cientificada do despacho decisório, por via postal, em
23/01/2013, conforme termo de ciência à fl. 13 e, em 01/02/2013, apresentou
sua peça de defesa, com as informações e razões a seguir sintetizadas.
Alega que o motivo que ensejou o descumprimento da solicitação feita pela RFB
no prazo estipulado foi o grande volume de informações que deveriam ter sido
enviadas via programa eletrônico, sustentando que a própria RFB, reconhecendo
a complexidade do trabalho, prorrogou o prazo para resposta às intimações
emitidas para pedidos de ressarcimento de PIS ou Cofins nas quais se solicita a
transmissão de arquivos digitais, conforme disposto no Ato Declaratório Executivo
COREC no 3, de 13 de agosto de 2012.
Afirma, independentemente da prorrogação do prazo estabelecida pelo referido
ADE COREC no 3/2012, que protocolara pedido de dilação de prazo para
atendimento à intimação que requeria a apresentação dos Arquivos Digitais
previstos na Instrução Normativa SRF no 86, de 22/10/2001, em conformidade
com o ADE 15/01. Assim, aduz que tal pedido de prorrogação deveria ter sido
analisado para que novo prazo fosse concedido e a documentação solicitada
tivesse sido enviada, restando, por tal motivo, sem fundamento o indeferimento
do Pedido de Ressarcimento.
Ultrapassada a questão do não atendimento à intimação para apresentação de
Arquivos Digitais, em resumo, faz a seguinte defesa de seu pretenso direito
creditório.
Aduz que os créditos decorrentes da apuração não cumulativa do PIS e da Cofins
se referem a entradas de produtos para revenda, com fundamento legal no art.
16 da MP no. 206/04, convalidada no art. 17 da Lei no. 11.033/04.
Afirma que está sujeito à alíquota zero de PIS e Cofins sobre receitas decorrentes
de suas vendas de combustíveis, dentro do regime de incidência monofásica ao
qual está submetido, conforme disposto na Lei no. 10.833/03. Logo, diante de tais
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.666 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.901587/2012-61
4
disposições normativas, defende que tem direito ao aproveitamento de créditos
pelas suas aquisições de combustíveis para revenda, desde a edição do art. 16 da
MP no 206/04, convalidado pelo art. 17 da Lei no. 11.033/04, considerando-se
ainda que normas que vedassem o aproveitamento de créditos em seu desfavor
foram tacitamente revogadas com a superveniência do aludido dispositivo legal.
Cita trecho de decisão judicial que embasaria sua pretensão.
Por fim, pede a reforma do Despacho Decisório para, primeiramente, analisar o
pedido de prorrogação apresentado em 16/07/2012, concedendo novo prazo
para os Arquivos Digitais requeridos e, após, que seja analisado e deferido o
crédito requestado.
É o relatório.
Em decisão não ementada, a DRJ julgou improcedente a manifestação de
inconformidade e não reconheceu o direito creditório (fls. 41/51), em síntese porque:
i)
a contribuinte não apresentou os arquivos digitais previstos na Instrução
Normativa SRF no 86, de 22/10/2001, em conformidade com o ADE Cofis
15/01,
inclusive
quando
da
apresentação
da
manifestação
de
inconformidade; e
ii)
a legislação que rege a matéria não autoriza o crédito de produtos
monofásicos adquiridos para revenda (inciso I, “b”, do artigo 3o, da Lei no
10.637/2002).
Cientificada em 01/10/2019 (fl. 129), a recorrente apresentou Recurso Voluntário
em 25/10/2019 (fl. 66), no qual alega em síntese (fls. 69/85):
i)
que, poucos dias após o protocolo de sua Manifestação de Inconformidade,
transmitiu os arquivos digitais solicitados na intimação;
ii)
que tem direito ao aproveitamento de créditos pelas suas entradas
independentemente de suas saídas estarem submetidas à alíquota zero, a
partir da vigência da Medida Provisória no 206/2004, em 09/08/2004, ante o
disposto no seu art. 16, mantido no art. 17 da Lei no 11.033/2004;
iii)
que a própria RFB reconhece que é permitida a apropriação de créditos
decorrentes das aquisições de produtos monofásicos no seu “PERGUNTÃO”,
na questão número 80 (págs. 116 e 117);
iv)
que os setores sujeitos à tributação monofásica foram incluídos no regime
não-cumulativo desde agosto de 2004, com o advento da Lei no 10.865/04,
que alterou o inciso IV do § 3o do art. 1o da Lei no 10.833/03; e
v)
que o art. 17 da Lei no 11.033/04 concedeu sem restrições a todo e qualquer
contribuinte que tem saídas com alíquota zero o direito ao crédito pelas
suas entradas, revogando o art. 3o, I, “b”, da Lei no 10.833/03.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.666 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.901587/2012-61
5
Cita jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Diante de todo o exposto, requer que o Recurso Voluntário seja recebido e julgado
totalmente procedente.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Relator
1
Da competência para julgamento
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), este colegiado é
competente para apreciar este feito.
2
Do conhecimento
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de forma
que o conheço.
3
Mérito
3.1
Arquivos digitais apresentados após a manifestação de inconformidade
O Despacho Decisório (fl. 9) indeferiu o pedido de ressarcimento e não homologou
as compensações a ele vinculadas sob a justificativa de que não foi possível confirmar a existência
do crédito indicado, pois a recorrente, mesmo intimada, não apresentou os arquivos digitais
previstos na Instrução Normativa SRF no 86, de 22/10/2001, em estrita conformidade com o ADE
Cofis 15/01, compreendendo as operações efetuadas no período de apuração acima indicado.
Na Manifestação de Inconformidade, a recorrente não apresentou tais arquivos, se
limitando a repetir seu indefinido pleito de prorrogação de prazo para a entrega das informações
necessárias à análise do pretenso direito.
Em sede recursal, alega que a referida exigência foi devidamente cumprida poucos
dias após o protocolo da Manifestação de Inconformidade, anexando comprovantes.
Argumenta que, mesmo que a documentação não tivesse sido juntada até o
presente momento, ainda assim, seria possível fazê-la nesta oportunidade, tendo em vista o
disposto no art. 60 da Lei no 9.784/99:
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.666 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.901587/2012-61
6
Art. 60. O recurso interpõe-se por meio de requerimento no qual o recorrente
deverá expor os fundamentos do pedido de reexame, podendo juntar os
documentos que julgar convenientes.
Sem razão a recorrente.
A manifestação de inconformidade obedece ao rito processual do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, como preceitua o art. 48, § 2o, da Instrução Normativa SRF no
600/2005, vigente à época (e seguintes), bem como o art. 74, § 11, da Lei no 9.430/1996:
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9 o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
Desse modo, conforme previsão do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, as
provas documentais devem ser apresentadas na Manifestação de Inconformidade, precluindo o
direito de o contribuinte fazer juntada de novos documentos em outro momento processual, a
menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, ou a prova se refira a fato ou a direito superveniente.
No caso dos autos, além do indefinido e protelatório pedido de prorrogação, a
contribuinte não apresentou motivo de força maior que impossibilitasse a apresentação dos
Arquivos Digitais requeridos com a Intimação anterior, bem como da documentação probatória
(notas fiscais, escrituração contábil etc.) que suportaria as informações dos arquivos não
apresentados.
Assim, nego provimento neste ponto.
3.2
Crédito apurado na aquisição para revenda de produtos sujeitos à tributação monofásica
A recorrente alega que tem direito ao aproveitamento de créditos pelas suas
entradas independentemente de suas saídas estarem submetidas à alíquota zero, a partir da
vigência da Medida Provisória no 206/2004, em 09/08/2004, ante o disposto no seu art. 16,
mantido no art. 17 da Lei no 11.033/2004.
Diz que da própria RFB reconhece que é permitida a apropriação de créditos
decorrentes das aquisições de produtos monofásicos no seu “PERGUNTÃO”, na questão número
80 (págs. 116 e 117).
Argumenta que os setores sujeitos à tributação monofásica foram incluídos no
regime não-cumulativo desde agosto de 2004, com o advento da Lei no 10.865/04, que alterou o
inciso IV do § 3o do art. 1o da Lei no 10.833/03; e que o art. 17 da Lei no 11.033/04 concedeu sem
restrições a todo e qualquer contribuinte que tem saídas com alíquota zero o direito ao crédito
pelas suas entradas, revogando o art. 3o, I, “b”, da Lei no 10.833/03.
Cita jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.666 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.901587/2012-61
7
Contudo, não assiste razão à recorrente.
Por bem enfrentar essa questão e por economia processual, adoto e transcrevo as
mesmas razões utilizadas no acórdão recorrido:
A contribuição para o PIS (instituída pela Lei Complementar n° 7, de 07/09/1970)
e para a Cofins (instituída pela Lei Complementar no 70, de 30/12/1991) passaram
a ser regidas, a partir do ano-calendário de 1999, pela Lei n° 9.718, de
27/11/1998, cujo art. 4° impôs o regime de substituição tributária, por meio do
qual essas contribuições devidas pelas distribuidoras e pelos comerciantes
varejistas sobre as receitas de combustíveis derivados de petróleo, inclusive gás,
eram recolhidas antecipadamente pelas refinarias. Esse regime, portanto,
reservava às refinarias o encargo de recolher antecipadamente, ou seja, antes dos
demais participantes da cadeia de comercialização, o valor das contribuições
devidas pelos distribuidores e comerciantes varejistas de combustíveis derivados
de petróleo.
Posteriormente, a partir do ano de 2000, a Lei no 9.990, de 21 de julho de 2000,
fixou a incidência monofásica do PIS e da Cofins sobre combustíveis derivados de
petróleo, estabelecendo que somente as refinarias responderiam por essas
contribuições na aquisição de combustíveis derivados de petróleo, ficando
desoneradas as operações subseqüentes. Na última reedição da MP no 1.991-15,
a de no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, o artigo 42 manteve a redução a zero
da alíquota incidente sobre as receitas auferidas por distribuidoras e
comerciantes varejistas na venda de gasolina automotiva, óleo diesel e GLP. Com
isso, a tributação do PIS e da Cofins passou a ter uma incidência concentrada na
venda de gasolina, óleo diesel e GLP, ou seja, o tributo é devido apenas pelos
produtores e importadores, sendo que a receita auferida pelos distribuidores e
comerciantes varejistas (demais partes da cadeia econômica) na venda desses
produtos foi desonerada das contribuições. As Leis nos 10.865 e 11.051, ambas de
2004, ao darem nova redação ao art. 4o da Lei no 9.718, de 1998, mantiveram a
incidência da tributação monofásica.
Por sua vez, o regime não-cumulativo para o PIS/PASEP e Cofins, que foi
instituído respectivamente pelas Leis n°s 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003,
deixou de fora, desde logo, da sistemática da não-cumulatividade as operações de
venda de combustíveis derivados de petróleo (art. 1°, §3°, IV, art. 2°, art. 3°, I e II).
Em agosto de 2004, a Lei no 10.865 proporcionou novas alterações na sistemática
da não-cumulatividade das contribuições para o PIS/PASEP e Cofins, no que se
refere aos derivados de petróleo, porém apenas para as empresas produtoras e
importadoras (aumentou os percentuais de tributação, incidente sobre as vendas
de combustíveis pelos fabricantes e importadores, bem como facultou, ao
fabricante ou importador, optarem por regime especial de tributação com base
em valores fixos - pauta). Permanecia a tributação monofásica, concentrando a
incidência do tributo na produção (refinarias) e importação (art. 42 da MP no
2.158-35/01). Com isso, não havia direito ao creditamento de PIS/PASEP e Cofins,
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.666 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.901587/2012-61
8
com base na sistemática da não-cumulatividade, pelos distribuidores e
comerciantes varejistas na aquisição, para revenda, de combustíveis derivados de
petróleo.
Em relação ao pretendido creditamento, os dispositivos legais a seguir transcritos
(Leis n° 10.637/2002 e no 10.833/2003, com a redação dada pelas Leis n°
10.865/2004 e 10.925/2004) são essenciais para o pleno entendimento da
questão, pois o legislador ordinário não permitiu que a gasolina e óleo diesel
adquiridos para revenda gerassem créditos de PIS/Pasep e Cofins, in litteris:
Lei no 10.637/2002:
(...)
Art. 2o. Para determinação do valor da contribuição para o PIS/Pasep
aplicarse-á, sobre a base de cálculo apurada conforme o disposto no art. 1o,
a alíquota de 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento)
§ 1o. Excetua-se do disposto no caput a receita bruta auferida pelos
produtores ou importadores, que devem aplicar as alíquotas previstas:
(Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
I - nos incisos I a III do art. 4o da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, e
alterações posteriores, no caso de venda de gasolinas e suas correntes,
exceto gasolina de aviação, óleo diesel e suas correntes e gás liquefeito de
petróleo - GLP derivado de petróleo e de gás natural; (Redação dada pela
Lei no 10.925, de 2004)
(...)
Art. 3o. Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
b) no § 1o do art. 2o desta Lei; (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
Lei no 10.833/03:
Art. 2o. Para determinação do valor da COFINS aplicar-se-á, sobre a base de
cálculo apurada conforme o disposto no art. 1o, a alíquota de 7,6% (sete
inteiros e seis décimos por cento).
§ 1o Excetua-se do disposto no caput deste artigo a receita bruta auferida
pelos produtores ou importadores, que devem aplicar as alíquotas previstas:
(Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
I - nos incisos I a III do art. 4o da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, e
alterações posteriores, no caso de venda de gasolinas e suas correntes,
exceto gasolina de aviação, óleo diesel e suas correntes e gás liquefeito de
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.666 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.901587/2012-61
9
petróleo - GLP derivado de petróleo e de gás natural; (Redação dada pela
Lei no 10.925, de 2004) (Vide Lei no 10.925, de 2004) (Vide Lei no 11.196, de
2005)
(...)
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
(....)
b) no § 1o do art. 2o desta Lei; (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
Fica clara a continuidade da tributação monofásica no âmbito das refinarias,
mesmo quando criado o regime da não-cumulatividade para a contribuição para o
PIS/PASEP e a Cofins, quando se definiu que os revendedores (distribuidores e
comerciantes varejistas), por expressa disposição legal, não têm o direito à
apuração de créditos na aquisição, para revenda, das mercadorias e dos produtos
ali referidos (gasolinas e suas correntes, exceto gasolina de aviação, óleo diesel e
suas correntes e gás liquefeito de petróleo - GLP derivado de petróleo e de gás
natural). De fato, a Lei no 10.865/2004, ao modificar o artigo 3o das Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003, não autorizou o crédito de produtos monofásicos
adquiridos para revenda (hipótese do inciso I, “b”, do artigo 3o). O mesmo fizeram
as redações originais das leis que instituíram a não-cumulatividade, cujo inciso IV
do § 3o do artigo 1o já trazia a vedação ao crédito de todos os produtos
submetidos à incidência monofásica das contribuições. Ou seja, a restrição para
creditamento deixou de ser o inciso I do art. 3o, para ser a alínea “b” do mesmo
inciso e artigo, por conta da alteração da redação do inciso IV do § 3o do art. 1o.
Nesse ponto, cabe assentar que a não autorização para o desconto de créditos de
bens adquiridos para revenda do valor apurado da contribuição decorre, no caso,
em relação à exceção trazida às mercadorias e aos produtos referidos no § 1o do
art. 2o das Leis nos 10.637 e 10.833, ou seja, vendas de gasolina, óleo diesel e gás
liquefeito de petróleo e não simplesmente pelo fato de incidir sobre essas
operações a tributação monofásica.
Por outro lado, a interessada entende ser possível creditar-se das aquisições para
revenda dos produtos, quando a venda do produto for com alíquota zero, de
acordo com o artigo 17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, transcrito a
seguir, sob a ideia de que este dispositivo teria revogado tacitamente as normas
anteriores com ela incompatíveis (art. 3o, I, b, das Leis 10.637 e 10.833).
“Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero)ou
não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem
a manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações”.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.666 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.901587/2012-61
10
Ocorre que esse dispositivo não revogou tacitamente os dispositivos vigentes e
tampouco tem o alcance de manter créditos quando a lei os veda expressamente,
dentre os quais se incluem os créditos decorrentes da aquisição para distribuição
e revenda de gasolina e óleo diesel. É verdade que o artigo supracitado permite a
manutenção do crédito quando a saída ocorrer com alíquota zero; todavia,
conforme já discutido, desde o início do sistema de não-cumulatividade para o PIS
e à COFINS não é permitido, por expressa disposição legal, o crédito relativo a
aquisições de produtos destinados à revenda, de gasolinas e suas correntes
(exceto gasolina de aviação), óleo diesel e suas correntes e gás liquefeito de
petróleo (GLP derivado de petróleo e de gás natural), submetidos à incidência
monofásica. Logo, não é possível o crédito nesse tipo de operação.
Quando o art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, utiliza o vocábulo “manutenção” de
créditos, pressupõe, para a sua utilização, da preexistência de créditos vinculados
às operações de vendas efetuadas com alíquota zero. Em outras palavras, é
necessário que primeiramente sejam atendidos os dispositivos que garantem a
geração de crédito para, só então, posteriormente, ser invocada a aplicação de
sua manutenção.
Por pertinente, e na contramão da decisão citada pelo contribuinte, cabe citar o
Informativo no 350 do TRF 4a Região, de 05 a 09 de maio de 2008:
PIS.
COFINS.
GASOLINA.
REGIME
MONOFÁSICO.
APURAÇÃO
E
APROVEITAMENTO
DE
CRÉDITOS
PELA
DISTRIBUIDORA.
IMPOSSIBILIDADE. (AMS 2007.71.11.001653-0/TRF)
Empresa de combustíveis e transportes apelou de sentença que denegou o
mandado de segurança em que objetivava a manutenção de créditos de
PIS/COFINS, nos termos do art. 17 da Lei 11.033/2004, relativos às
operações de distribuição de combustíveis realizadas à alíquota zero. A
impetrante alega que as limitações legais ao direito do crédito restringe-se
aos importadores e produtores, não se aplicando aos distribuidores, que
não se encontram na cadeia contributiva, mas entremeados no ciclo
comercial entre o produtor e os comerciantes. A Turma, por unanimidade,
negou provimento à apelação. A Tributação do PIS/COFINS é monofásica
relativamente à gasolina, a carga tributária é concentrada na receita obtida
pela refinaria. A pretensão não encontra amparo legal, pois o regramento
das contribuições exclui expressamente o creditamento em relação à
gasolina (Leis 10.637/02 e 10.883/03). A invocação do art. 17 da Lei
11.033/04 não aproveita à impetrante, porquanto não se pode falar em
manutenção de crédito cuja própria apuração não é autorizada por lei. Rel.
Des. Federal Luciane Amaral Corrêa Münch, julg. em 06/05/2008. (Grisou-
se)
Assim, nego provimento neste ponto.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.666 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.901587/2012-61
11
4
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha

Fl. 145
DF CARF MF
Original